Tribunal: TJDFT
Processo: 0717587-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717587-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA LOPES GEMUS BELTRAN APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, Erika Lopes Gemus Beltran, contra a sentença prolatada em ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em sede recursal postula que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No entanto, o pedido veio desacompanhado de declaração de hipossuficiência e de documentos que indiquem ser juridicamente pobre. A juntada de carteira de trabalho emitida em 16/12/2022 pela autora (ID 58664335) não é prova suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, a apelante deverá juntar aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Portanto, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino à apelante que comprove possuir os requisitos legais para a concessão do benefício requerido, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)